Tribunal: TJES
Processo: 5000627-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000627-85.2021.8.08.0000

EMBTE: DENISE PEÇAMHA SARMENTO DOGLIOTTI

EMBDO: WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.
N
enhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. Contanto que fundamente suficientemente a sua decisão, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes litigantes, como se quesitos fossem, contentando-se o sistema processual com a solução da controvérsia.

3. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora,
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000627-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENISE PECANHA SARMENTO DOGLIOTTI
AGRAVADO: WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000627-85.2021.8.08.0000

EMBTE: DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI

EMBDO: WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1642998) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto e, por conseguinte, confirmou o pronunciamento que acolheu a pretensão deduzida por
WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA
para o fim de determinar que sejam prestadas contas, na forma do art. 551 do CPC.

Em suas razões (ID 17003682), a embargante, ao informar que os embargos têm fins prequestionadores, alega que o acórdão padece do vício da omissão, conforme segue: (i) a questão relacionada à ausência de legítimo interesse de agir não foi adequadamente enfrentada; (ii) ainda, não foram enfrentadas os questionamentos relacionados a real pretensão do embargado, que é a cobrança dos valores que entende devidos.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 2509246).

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 15 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000627-85.2021.8.08.0000

EMBTE:

DENISE PEÇAMHA SARMENTO DOGLIOTTI

EMBDO:

WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1642998) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto e, por conseguinte, confirmou o pronunciamento que acolheu a pretensão deduzida por WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA para o fim de determinar que sejam prestadas contas, na forma do art. 551 do CPC.

Em suas razões (ID 17003682), a embargante, ao informar que os embargos têm fins prequestionadores, alega que o acórdão padece do vício da omissão, conforme segue: (i) a questão relacionada à ausência de legítimo interesse de agir não foi adequadamente enfrentada; (ii) ainda, não foram enfrentados os questionamentos relacionados a real pretensão do embargado, que é a cobrança dos valores que entende devidos.

Nada obstante, penso que a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

A propósito, reproduzo a ementa do acórdão objurgado, a qual, por si só, evidencia a inconsistência das alegações da embargante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. QUESTIONAMENTOS SOBRE OS HONORÁRIOS DESCONTADOS PELO CAUSÍDICO DO MONTANTE DEVIDO AO CLIENTE
INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A ação de prestação de contas possui 02 (duas) fases, com objetivos distintos. Na primeira, é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas; já na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da anterior, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

II-
In casu
, restou incontroversa a contratação da agravante para o patrocínio de ação trabalhista em nome do agravado (processo nº 0200200-80.1998.5.17.0006), buscando este a prestação de contas de todos os valores levantados via alvará judicial a partir do ano de 2012, com discriminação do percentual que fora retido a título de honorários contratuais.

III-
Ora,
“a prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e no Estatuto da Advocacia”
. (AgInt no AREsp 1035577/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

IV-
No caso, em que o valor e a proporção dos honorários advocatícios recebidos pela agravante são objeto de questionamentos, afigura-se devida a prestação de contas, necessária para liquidar o relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico.

V-
Recurso desprovido.

Deveras, tanto a questão envolvendo o interesse do embargado como também aqueles relacionados ao eventual saldo devedor foram objeto de expressa manifestação por esta c. Câmara, valendo transcrever os seguintes trechos do voto condutor:

[...]
In casu
, restou incontroversa a contratação da agravante para o patrocínio de ação trabalhista em nome do agravado (processo nº 0200200-80.1998.5.17.0006), buscando este a prestação de contas de todos os valores levantados via alvará judicial a partir do ano de 2012, com discriminação do percentual que fora retido a título de honorários contratuais.

Ora,
“a prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e no Estatuto da Advocacia”
. (AgInt no AREsp 1035577/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

A propósito, assim dispõem os arts. 668 do CC e 34, XXI, do EOAB:

Art. 668.
O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

[...]

XXI -
recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele;

Nestes termos,
é direito do cliente exigir a
prestação
de
contas
relativa aos serviços advocatícios prestados, mormente quando se trata de levantamento de
alvarás
, em seu nome, restando patente o interesse de agir.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. PRETENSÃO DE AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DOS VALORES RETIDOS PELO ADVOGADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. TESE DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL DECORRENTE DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO RÉU. MODIFICAÇÃO DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA PROPORÇÃO DO ÊXITO DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA. COMPENSAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. 5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que há interesse de agir dos clientes em discutir, no âmbito da ação de prestação de contas, os valores devidos pelo advogado contratado, a título de honorários, e os que foram efetivamente repassados às partes por ele representadas em demanda judicial, como na hipótese, não se mostrando adequada a via eleita, todavia, para se postular a rescisão ou a resolução contratual nem a anulação de negócios jurídicos. Precedente
.
3. Para infirmar a cognição exarada pelo Tribunal estadual (acerca da parcial procedência da ação de prestação de contas, em razão da existência de saldo residual em favor dos autores), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite no âmbito do recurso especial, dada a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Nos termos do entendimento do STJ, o regramento acerca dos honorários sucumbenciais submete-se à norma processual em vigor à data em que prolatada a sentença, ainda que tal verba seja posteriormente modificada seja no âmbito dos recursos ordinários seja na seara dos recursos extraordinários, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais (tempus regit actum) que rege as regras de direito intertemporal no ordenamento jurídico brasileiro. 5. Por fim, reconhecida a sucumbência recíproca na sentença prolatada à luz do Código de Processo Civil de 1973 (como no presente caso) impõe-se a compensação da verba honorária, que era expressamente admitida pela legislação então em vigor (art. 21, caput, do CPC/1973) e pela jurisprudência deste Tribunal. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1366550/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.- A ação de prestação de contas não comporta a decretação de rescisão ou resolução contratual ou a anulação de negócios jurídicos nem tampouco a condenação pela prática de atos ilícitos.
2.- Não há que se falar em inadequação da via eleita, porém, quando se discute se o desconto dos valores repassados pelo advogado ao seu cliente correspondiam, de fato, aos honorários contratuais avençados. 3.- Admite-se, no âmbito da ação de prestação de contas, o acertamento das questões fáticas e jurídicas relacionadas à alegação de descumprimento contratual
.
4.- Recurso Especial provido em parte. (REsp 1370109/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 04/11/2013).

No caso, em que o valor e a proporção dos honorários advocatícios recebidos pela agravante são objeto de questionamentos, afigura-se devida a prestação de contas, necessária para liquidar o relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico.

Outrossim, penso ser na segunda fase da ação de prestação de constas o momento adequado para a análise das demais questões de fundo e
a efetiva apuração de eventual saldo, a partir da análise da avença celebrada e do percentual de honorários contratuais ajustado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
. PRIMEIRA FASE. I. Ausência de interesse processual não evidenciado. O cliente possui o direito de obter
prestação
de constas relativamente à
alvará
levantado por
advogado
constituído, em ação judicial
. II. O objetivo precípuo da ação de
prestação

de
contas
, na primeira fase, é aferir se a parte demandada tem a incumbência ou não de prestar as
contas
postuladas. As demais questões de fundo apenas possuem relevo na segunda fase da demanda de
prestação
de
contas
.
III. Sentença mantida. Sucumbência majorada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70079226072, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 25-10-2018).

Assim, frente à moldura fática e jurídica então delineada,
afigura-se tranquila a manutenção do
decisum
objurgado
. [...]

Desta forma, não há que falar na existência de omissão, restando demonstrado o interesse de agir e, também, esclarecido que a
segunda fase da ação de prestação de constas será o momento adequado para a análise das demais questões de fundo e
a efetiva apuração de eventual saldo.

Não constitui demasia consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008).

À toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vícios alegados estão calcados na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum. 2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Assim, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000627-85.2021.8.08.0000

EMBTE: DENISE PEÇAMHA SARMENTO DOGLIOTTI

EMBDO: WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.
N
enhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. Contanto que fundamente suficientemente a sua decisão, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes litigantes, como se quesitos fossem, contentando-se o sistema processual com a solução da controvérsia.

3. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora,
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.